Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728291-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO ALVES GUIMARAES DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que o preparo não está regular, porquanto a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 04/11/2021, mesma data do efetivo comprovante de pagamento (ID 38638543). Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, comprovando ter realizado o pagamento na data da interposição do recurso ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022